Tribunal: CARF
Processo: 10972.720033/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720033/2013-69
ACÓRDÃO
1301-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO FÉRTIL AGRO INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALDAS.
CABIMENTO.
Demonstrado que a empresa consignou informação falso ao modificar as
características das operações praticadas, simulando vendas para a Zona
Franca de Manaus, com objetivo de auferir vantagem tributária ilegítima,
resta caracterizada a intenção de sonegar, aplicável a multa de 150%, ainda
que a base de cálculo do lançamento tenha sido apurada por meio de
presunção legal de omissão de receita.
MULTA AGRAVADA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS.
IMPUTAÇÃO.
É modalidade objetiva para o agravamento da multa a não apresentação
dos arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
1991, independente da intenção do agente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que
o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720033/2013-69
2
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Juiz de Fora, que julgou
improcedente a impugnação da Recorrente e dos Responsáveis Solidários contra lançamentos do
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), referente ao ano-calendário 2010, no valor total de R$ 3.227.541,01,
com imputação de multa qualificada e agravada, no percentual de 225%, com exceção de uma
receita não declarada no mês de dezembro de 2010, no valor de R$ 74.108,33, cuja multa
imputada foi de 75%.
2.

Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.319/1.328), o sujeito passivo auferiu
receitas não declaradas. As omissões foram identificadas com base em informações prestadas ao
Fisco estadual, em razão de o contribuinte não ter informado a real movimentação na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon) e na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), a
autoridade lançadora entendeu existir razões para qualificação da multa, nos termos do art. 44 da
Lei no 9.430, de 19996. Em razão da falta de apresentação dos arquivos magnéticos relativos foi
agravada a multa, com base no art. 44, §§ 1o e 2, da Lei no 9.430, de 1996.
2.1.

Foram descaracterizadas pela autoridade fiscal as vendas destinadas à Zona Franca
de Manaus, onde o sujeito passivo aplicou o benefício de alíquota zero para o PIS e Cofins, nos
termos do art. 2o da Lei no 10.966, de 2004, pois não restou demonstrada a efetiva internalização
das mercadorias.
2.2.

Em relação a receita escriturada e não declarada, referente ao mês de dezembro de
2010, foi imputada multa de 75%, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720033/2013-69
3
2.3.

Foram responsabilizados solidariamente as senhoras Sarah Correa Cecílio e Mônica
Candelária Miziara, sócias de direito da autuada, bem como os senhores Carlos Dario Cecílio e José
Alberto Abrão Miziara, sócios de fato da autuada, conforme entendimento da autoridade fiscal,
nos termos do art. 135, III, e art. 124, I, do Código Tributário Nacional (fls. 1.565/1.620).
2.4.

Foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais em desfavor das referidas
pessoas físicas junto ao PAF no 10972.720039/2013-36, apenso ao presente.
3.

Em Informação Fiscal (fls. 1.494/1.495), a DRF de Uberaba/MG esclarece que a
parte incontroversa do lançamento foi transferida para o PAF no 10650.721488/2013-34 e inscrita
em Dívida Ativa da União, permanecendo no presente apenas o questionamento relativo às
multas.
4.

A autuada e os responsáveis solidários apresentaram impugnação.
4.1.

Rio Fértil Agro Industrial Ltda (fls. 1.341/1.483) alegou que inexistiu dolo para
ocultar ou retardar a exteriorização dos fatos geradores e que as operações foram informadas ao
Fisco estadual; que a ausência de declaração dos tributos federais foi decorrente da intenção de se
aguardar o fechamento do ano-calendário para que se fizesse um estudo tributário que pudesse
indicar a melhor opção de tributação (lucro presumido ou real); que sempre colaborou com o
trabalho fiscal; que a multa qualificada e agravada devem ser excluídas, sobre o agravamento, que
atendeu as intimações durante o procedimento de fiscalização; que o lançamento foi calcado em
presunções e indícios; que a Lei no 8.620, de 1993 é inconstitucional; que a Súmula no 24 do
Supremo Tribunal Federal (STF) não permite a tipificação do crime contra a ordem tributária antes
do lançamento.
4.2.

Os responsáveis solidários Sarah Correa Cecílio, Mônica Candelária Miziara, Carlos
Dario Cecílio e José Alberto Abrão Miziara André Luiz Bisca (fls. 1.644/1.688) alegaram erro de fato
e que o fato de a autuada ter entregue declarações negativas sujeitas a retificação no prazo de
cinco anos, conforme a lei lhe confere e que antes da retificação sobreveio a fiscalização; que a
responsabilização de solidária colide com a Súmula no 24 do STF, pois só poderia ocorrer após a
definitividade do lançamento; faz extensa consideração sobre doutrina e princípios constitucionais
que entendem afastariam a exigência.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720033/2013-69
4
5.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 1.700/1.711). Preambularmente,
registrou a autoridade que o mérito da exigência não foi impugnado, mas apenas contra a
exigência das multas, buscando afastar a prática de dolo e a caracterização de crime contra a
ordem tributária. Com relação ao mérito, entendeu que o expressivo faturamento não declarado
evidencia a conduta prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964; quanto ao agravamento, se
justifica a manutenção em razão da falta de intimações durante o procedimento de fiscalização.
Sobre a solidarização passiva, entendeu ser robusta a fundamentação para manutenção das
pessoas físicas no polo passivo e que absolutamente descabida a argumentação de que o
lançamento foi efetuado com base em presunção, pois efetuada com prova direta, notas fiscais;
que a Súmula no 24 do STF se refere ao termo para ingresso da ação penal. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. INADIMPLÊNCIA.
Trata-se de omissão e não de inadimplência o não oferecimento da receita à
tributação.
OMISSÃO DE RECEITA. DECLARAÇÕES “ZERADAS”. SONEGAÇÃO. MULTA
QUALIFICADA.
Caracteriza sonegação, com a consequente imposição da multa qualificada, a
constatação da apresentação de declarações “zeradas” combinada com a efetiva
omissão de receita.
NOTAS FISCAIS. ZONA FRANCA. DESTINATÁRIO DIVERSO. FRAUDE.
A emissão de notas fiscais indicando que os produtos seriam encaminhados para
Zona Franca de Manaus quando foram entregues a destinatário diverso daqueles
informados nos documentos fiscais tem como objetivo retirar, de forma ilegal, tais
saídas da incidência das contribuições para o PIS e a COFINS, caracterizando a
ocorrência de fraude.
6.

Apenas a autuada principal apresentou Recurso Voluntário (fls. 1.742/1.915) em
que repisa os argumentos trazidos na impugnação, em especial, a partir do tópico VI (Da Ausência
de Dolo); que inexistiu dolo para ocultar ou retardar a exteriorização dos fatos geradores e que as
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720033/2013-69
5
operações foram informadas ao Fisco estadual; que o administrador Carlos Dario Cecílio
apresentou os documentos para a contabilidade após o fechamento dos caixas em abril de 2011 e
autorizou que fosse efetuada opção pelo Lucro Presumido; que sempre colaborou com o trabalho
fiscal; busca diferenciar sua conduta de sonegação para inadimplência; que a multa qualificada e
agravada devem ser excluídas, sobre a qualificação em razão de inexistência de dolo ou fraude e o
agravamento em razão de ter atendido as intimações durante o procedimento de fiscalização; em
caráter subsidiário pugna pela multa de 75%; que é inconstitucional; que inocorreu crime contra a
ordem tributária que justifique a Representação Fiscal para Fins Penais.
7.

Não houve interposição de recurso voluntário pelos responsáveis solidários, embora
tenham sido cientificados nas seguintes datas: Sarah Correa Cecílio, em 19.01.2016 (fls. 1.725),
Mônica Candelária Miziara, em 21.10.2016 (fls. 1.731), Carlos Dario Cecílio, em 19.01.2016 (fls.
1.724), e José Alberto Abrão Miziara, em 30.12.2016 (fls. 1.732).
8.

Em 20.01.2016, a autuada principal, representada por Carlos Dario Cecílio, solicitou
cópia integral do presente processo (fls. 1.736).
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
10.

Não consta no processo prova da intimação da decisão de primeira instância pela
autuada principal, dessa forma, presume-se tempestivo o Recurso Voluntário apresentado em
29.01.2016, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 1.742), e, por
preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
11.

Como referido, não houve interposição de recurso voluntário por parte dos
responsáveis solidários, assim, em relação a esses a decisão de primeira instância é definitiva, nos
termos do art. 42 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720033/2013-69
6

Mérito
a) Preclusão
12.

A única inovação na peça recursal em relação à impugnação, refere-se ao item VII,
denominado “aspectos relevantes que data vênia foram analisados de forma equivocada durante
a fiscalização”, onde a Recorrente, diferente da peça impugnatória, faz considerações sobre as
três infrações.
13.

O mérito das infrações não foi objeto de impugnação, conforme consta na
Informação Fiscal (fls. 1.494/1.495), onde a parte incontroversa do lançamento foi transferida para
o PAF no 10650.721488/2013-34 e inscrita em Dívida Ativa da União. Essa situação processual, de
não instauração do litígio, foi reconhecida na decisão recorrida (fls. 1.700/1.711).
14.

Dessa forma, em relação ao mérito das infrações em sentido estrito houve
preclusão. Diante dessas hipóteses, é vedado a discussão de questão já definitiva, conforme
inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil (CPC), Lei no 13.105, de 2015:
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão.

b) Multa Qualificada
15.

A Recorrente repete os mesmos argumentos trazidos na impugnação sobre a
imputação da multa qualificada, ou seja, que inexistiu dolo para ocultar ou retardar a
exteriorização dos fatos geradores e que as operações foram informadas ao Fisco estadual, por
isso a multa qualificada deve ser excluída ou, em caráter carácter subsidiário reduzida para o
percentual de 75%. Aduz, ainda, que a multa é inconstitucional.
16.

A qualificação da multa no caso concreto tem lugar em razão da ação intencional e
até mesmo manifestada pela Recorrente de que decidiu não declarar os fatos geradores ao Fisco
Federal porque estava avaliando a melhor forma de tributação.
17.

Os valores sonegados e não declarados constam na tabela abaixo, conforme TVF:
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720033/2013-69
7

18.

Os valores da coluna “B” e “C” se referem a omissões não declaradas em DIPJ e
Dacon apuradas com base em notas fiscais emitidas pela Recorrente. Na coluna “E” constam
vendas declaradas para a Zona Franca de Manaus que, em tese estariam ao abrigo da alíquota
zero do PIS e da Cofins, conforme do art. 2o da Lei no 10.966, de 2004, mas que a fiscalização
demonstrou não terem sido efetivamente destinas àquela zona de livre comércio.
19.

Registre-se, por oportuno, que não há razão sequer para atender o pleito
subsidiário da Recorrente, para redução da multa para o patamar de 75%, pois não se trata de
omissão eventual ou materialmente irrelevante.
20.

Não é o que se vê no presente processo, quando a própria Recorrente declarara que
decidiu não declarar para avaliar qual seria a melhor forma de tributação (item VI da peça
recursal).
21.

A inércia do contribuinte fez com que o Estado tivesse de movimentar sua máquina
de fiscalização a fim de detectar tais omissões sob pena de ver perecer o seu direito.
22.

É na omissão do contribuinte ou na prestação de informações falsas que reside a
fraude que justifica o percentual da multa ora aplicada, visto que, por meio destas condutas, o
contribuinte se esconde na esperança de que o Fisco nada descubra, e assim não possa exercer o
seu direito (constituir o crédito tributário) no prazo decadencial, acarretando assim prejuízos aos
cofres públicos.
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720033/2013-69
8
23.

Relevante notar que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por todo o
período abrangido por esta autuação, e que, pela quantidade de lançamentos, está demonstrado
que não houve um mero erro de fato.
24.

Ademais, o montante das receitas omitidas pelo contribuinte representa a
totalidade do faturamento do período.
25.

Como referido, há no presente caso a indubitável demonstração de que o sujeito
passivo agiu dolosamente e, de forma coordenada, praticou condutas coerentes entre si para que
a Administração Tributária não tivesse conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
26.

O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, tem sofrido diversas alterações, sua redação
atual estabelece a multa qualificada nos seguintes casos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720033/2013-69
9
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
27.

Por sua vez, os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, tratam, respectivamente
de sonegação, fraude e conluio. Vide a redação dos referidos dispositivos:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (g.n.)
28.

O contribuinte incorreu na conduta de sonegação ao buscar impedir ou retardar o
conhecimento das operações de venda e fraude ao modificar as características das operações
praticadas, simulando vendas para a Zona Franca de Manaus. A conduta não é apenas intencional,
que por algum período gerou o resultado esperado de impedir o conhecimento real das receitas
auferidas pela Administração Tributária.
29.

Como referido, não se trata de simples conduta omissiva ou erro que resultaria na
sanção de menor grau, pela aplicação da multa de ofício de 75%.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720033/2013-69
10
30.

A conduta verificada nos autos não comporta espaço para subsunção à falta de
pagamento ou recolhimento dos tributos ou, ainda, à falta de declaração, condutas essas que
poderiam decorrer de erro ou divergência de interpretação.
31.

No presente caso, em que o ato infracional é materialmente relevante, deve
prevalecer a multa qualificada, sob pena de se cometer injustiça com aqueles que diante de uma
simples omissão sofrem a mesma sanção daqueles que intencionalmente adotam condutas com o
objetivo de sonegar.
32.

Por essa razão, deve ser mantida a multa qualificada, que por força da nova redação
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, atribuída pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
reduzida ao percentual de 100%.

c) Multa agravada
33.

A Recorrente argui que não deve prevalecer a multa agravada em razão de que
sempre colaborou com o trabalho fiscal.
34.

A autoridade fiscal entendeu pelo agravamento da multa em razão de a Recorrente
ter incorrido em falta de apresentação dos arquivos magnéticos relativos a registros contábeis,
conforme § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)
35.

O art.11 da Lei no 8.218, de 1991, estabelece:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720033/2013-69
11
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto
no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa
jurídica. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pela Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de
que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. .(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pela Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
36.

Como referido na r. Decisão, o agravamento da penalidade aplicada decorre do não
atendimento, no prazo estipulado, da intimação para apresentação dos arquivos magnéticos
citados.
37.

Inexiste, na definição legal, a necessidade de caracterização da intenção de não
entregar.
38.

É modalidade objetiva, independente da intenção do agente para caracterizar a
ação apta a proporcionar ao Fisco a aplicação do aumento da multa respectiva.
39.

Não é verdade que a impugnante tenha agido sem culpa quando permitiu que os
arquivos magnéticos se perdessem. A impugnante foi totalmente negligente na preservação dos
registros eletrônicos das suas atividades empresariais, estando correto o agravamento das multas
aplicadas.

d) Natureza confiscatória da multa
40.

Com relação ao argumento de que a multa teria natureza de confisco, ressalte-se
que a apreciação de inconstitucionalidade se encontra reservada ao Poder Judiciário, sendo que
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720033/2013-69
12
qualquer discussão quanto aos aspectos da inconstitucionalidade das normas jurídicas deve ser
submetida ao crivo deste Poder.
41.

Os mecanismos de controle de constitucionalidade são atribuições exclusivas do
Poder Judiciário, conforme disciplinado pela Constituição Federal.
42.

A penalidade em discussão se refere aos procedimentos de ofício nos quais se
verifica a observância da legislação tributária, inerente, portanto, ao lançamento de ofício.
43.

A referida multa deve obedecer ao princípio da legalidade, nos termos do art. 97, V,
do CTN, não cabendo à autoridade tributária afastá-la sob pretexto de não ser constitucional. Não
é por outra razão que foi editada a Súmula CARF no 2, com seguinte redação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
44.

Por fim, ressalte-se que a vedação de confisco, prevista no art. 150, IV, da
Constituição Federal, se refere a tributo e não às multas, que têm natureza sancionatória de ato
ilícito.

Dispositivo
45.

Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário. Registre-
se que a multa qualificada, por força da nova redação do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
atribuída pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser limitada ao percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1937
DF CARF MF
Original